Tribunal: TJDFT
Processo: 0741487-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. ação de conhecimento. questão não apreciada na decisão agravada. supressão de instância. impossibilidade gratuidade de justiça. indeferimento. falta de preenchimento dos requisitos para usufruir do benefício. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O pedido de limitação dos descontos não foi objeto da decisão agravada, de maneira que a sua apreciação em grau recursal configuraria supressão de instância, sem recurso da parte agravante.

4. Os rendimentos percebido pelo agravante não podem ser considerados insuficientes para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas.
5. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota o limite de renda familiar de até 05 (cinco) salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento.
6. Desse modo, como aufere renda mensal muito superior a cinco salários mínimos, não pode ser considerada economicamente hipossuficiente, até mesmo porque não comprovada a existência de despesas extraordinárias.
7. Deve se ter em mente que a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Afinal, o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1.A pretensão que não foi objeto da decisão agravada não pode ser apreciada em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 2. A falta de preenchimento dos requisitos legais autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos no 1107295 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível).